Tribunal: TJDFT
Processo: 0717795-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. ARRESTO DEFERIDO EM OUTRO JUIZO. EXECUÇÃO COM AS MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR EXTINTA COM BASE NA INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA. TRANSFERENCIA DA DISPONIBILIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA PRECLUSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pelos ora recorrentes ser julgado prejudicado.
2. O atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. 2.1. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar não prescinde da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2.2. Cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, compete a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para acreditar que a medida de bloqueio de ativos financeiros das partes requeridas, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, era indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal.
3. Na situação dos autos, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, por meio de arresto cautelar, encontram-se demonstrados, autorizando o seu deferimento. 3.1. Os valores almejados já foram arrestados em favor dos ora agravante em prévia ação de execução, a qual, após a apresentação de Embargos a Execução, restou extinta por força da inadequação da via eleita. 3.2. Embora se trate de uma nova ação, a discussão é a mesma tratada naquela pretérita ação e, como não houve recurso voluntário contra o arresto lá determinado, a matéria encontra-se preclusa, autorizando, por conseguinte, a transferência da disponibilidade integral daquele numerário para o juízo de origem o qual, no momento oportuno – e após apreciar as questões fáticas e de direito suscitadas pelas partes –, deliberará sobre a sua liberação.
4. Agravo Interno Prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido.